Tribunal: TJDFT
Processo: 0732843-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732843-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA HELENA DE AMORIM RUELA KOHN CARNIER, RODRIGO RIBEIRO KOHN CARNIER AGRAVADO: MARIA LUCIA VILELA GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Marcia Helena de Amorim Ruela Kohn Carnier e Rodrigo Ribeiro Kohn Carnier, na intenção de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos da ação de cumprimento de sentença, n. 0701171-28.2018.8.07.0008, ajuizado pela agravada em face dos agravados, que acolheu parcialmente a impugnação à execução apresentada pelos executados, ora agravantes, nos seguintes termos (ID 97871676, dos autos de origem), verbis: (...) Diante desse contexto, acolho em menor extensão a impugnação para reconhecer indevidos os encargos a título de “Inativação de contrato” e “Déb. Diversos Faltou quitar 09/2017”, bem assim para assegurar a compensação do crédito exequendo com a caução no valor de R$ 2.400,00, devendo esse valor ser corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% desde o término do contrato de locação. Intime-se a parte exequente para ajustar o memorial discriminado do débito, bem assim para indicar a existência de bens dos devedores passíveis de penhora, em cinco dias, sob pena de suspensão, na forma do art. 921, III, do CPC. A decisão foi embargada, porém, rejeitada integralmente, conforme decisão de ID 100933262, na origem. Os agravantes não se conformam com a decisão proferida que se deseja reforma, sob o argumento de que ora agravada não considerou como parte do pagamento do débito o valor da caução adiantada pelos agravantes como parte do pagamento, uma vez que não foi devolvido pela agravada quando da entrega do imóvel. Sustentam que deve incidir na hipótese, a sanção prevista no art. 940 do Código Civil, porque a exequente está cobrando o pagamento de obrigação que em parte já foi adimplida. Relatam que o valor do débito original referente aos encargos locatícios é de R$4.691,10, que atualizado até a data da impugnação soma R$7.641,49. O valor da caução atualizado até a data de apresentação da impugnação é de R$4.416,37. Aduzem que o valor da caução deve ser dobrado, na forma do art. 940 do CC, o que corresponde a R$8.832,74. Ao final, afirmam o valor devido é negativo em R$1.191,25, o que representa um crédito em favor dos agravantes. Requerem a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de evitar risco de dano aos agravantes. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo para reconhecer a aplicabilidade da sanção prevista no art. 940 do CC, em razão da abusiva omissão pela parte agravada. Sem preparo em virtude de ter sido deferido aos agravantes o benefício da gratuidade de justiça pelo Juiz a quo. Esse é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 30, do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em ação de despejo proposta pela agravada em desfavor dos agravantes. A sentença exequenda ostenta o seguinte dispositivo (ID 50672052): (...) Dessa forma, com esteio no conjunto de provas carreado aos autos, e à luz do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos deduzidos na inicial para, em consequência, decretar a rescisão do contrato de locação firmado. Deixo de determinar a ordem de despejo, porquanto já realizada a entrega das chaves. Condeno, ainda, os réus, solidariamente, ao pagamento: a) dos aluguéis vencidos a partir de 24/10/2017, até a data da entrega das chaves do imóvel (13/03/2018); e, ainda, dos encargos devidos até a desocupação do imóvel, com o acréscimo da multa de 10% e de correção monetária pelos índices do INPC e juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do vencimento de cada parcela. Ressalto que o índice de reajuste a ser aplicado será aquele estipulado na cláusula segunda do contrato, conforme será apurado em fase de cumprimento de sentença. b) das faturas de consumo de água/esgoto até a data da entrega das chaves do imóvel (13/03/2018), com o acréscimo de correção monetária pelos índices do INPC e juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do vencimento de cada parcela. Extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 490 do Código de Processo Civil. A exequente, ora agravada, apresentou os cálculos de liquidação de sentença (ID 93135678), no valor total de R$10.939,76, incluído os honorários do cumprimento de sentença (10%) e multa (10%), atualizado até 28.05.2021. Os agravantes apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, na qual alegaram excesso no valor da execução pela inclusão de valores indevidos (R$346,67 e R$136,11), além de pedir a dedução do valor da caução prestada em dobro, porque alegam a incidência da penalidade descrita no art. 940 do CC. O Juiz da causa acolheu parcialmente a impugnação, determinando a exclusão dos valores indicados como indevidos, bem como assegurando a compensação do crédito exequendo com a caução no valor de R$2.400,00, sem a dobra requerida, o que motivou o presente recurso. Os agravantes discordam da decisão de compensar o valor da caução na forma simples, reivindicam a aplicação da sanção prevista no art. 940 do CC. Sem razão os recorrentes. Em consulta aos autos, verifica-se que a agravada apresentou cálculos para fins de cumprimento da sentença, que condenou os agravantes ao pagamento de alugueis vencidos e não pagos e demais encargos, além da multa (art. 475, J, CPC), honorários de sucumbência e da fase de cumprimento de sentença. Portanto, apesar de o Juiz da causa acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a cobrança dos valores (R$346,67 e R$136,11), não acarreta a conclusão de que houve má-fé por parte da agravada, inclusive porque não houve qualquer manifestação contrária á exclusão de tais valores por parte da agravada, tendo acatado a decisão como prolatada. Sobre a caução, a Lei n. 8.245/91, em seu art. 38, §2o, prevê que: A caução em dinheiro, que não poderá exceder o equivalente a três meses de aluguel, será depositada em caderneta de poupança, autorizada, pelo Poder Público e por ele regulamentada, revertendo em benefício do locatário todas as vantagens dela decorrentes por ocasião do levantamento da soma respectiva. Assim, findo o término do contrato de locação, havendo débito a ser pago, pode o locador reter o valor da caução, uma vez que a cláusula contratual - décima primeira, ID 15390841, prevê tal valor como garantia das obrigações assumidas pelo locador. Destarte, o valor dado em garantia não se confunde com os valores decorrentes da locação, por tal motivo, não se verifica na hipótese, incidência da sanção prevista no art. 940 do CC, que assim dispõe: Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. Por outro sua vez, o enunciado de Súmula n. 159 do Supremo Tribunal Federal preconiza que a cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil/1916, que tem o seu correspondente no art. 940 do Código Civil/2002. Conclui-se, portanto, que a sanção prevista no art. 940 do CC depende da inequívoca demonstração de má-fé pelo credor, fato que não se verifica nos autos, uma vez que a configuração da má-fé exige o elemento subjetivo consistente na intenção de causar prejuízo a outrem. É pacífica a jurisprudência desse Tribunal no sentido de exigir para a devolução em dobro de dívida já adimplida, a devida comprovação de abuso de direito ou de má-fé do credor, confira-se: LOCAÇÃO. IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DESINCUMBÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CAUÇÃO DADA EM GARANTIA AO CONTRATO. ABATIMENTO NO VALOR TOTAL DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. MÁ-FÉ DO CREDOR. PROVAS. AUSÊNCIA. 1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 2. Os contratantes devem observar os princípios da boa-fé tanto na fase pré-contratual, das tratativas preliminares, como durante a execução do contrato e, ainda, depois de executado o ajuste, prática entendida como pós-eficácia das obrigações, nos termos do art. 422 do Código Civil. 3. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito recai sobre o autor, ao passo que a obrigação de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito incumbe ao réu (art. 373, CPC). 4. A caução em dinheiro, que não poderá exceder o equivalente a três meses de aluguel, será depositada em caderneta de poupança, autorizada, pelo Poder Público e por ele regulamentada, revertendo em benefício do locatário todas as vantagens dela decorrentes por ocasião do levantamento da soma respectiva (art. 38, § 2o, da Lei no 8.245/91). 5. A caução prestada com o objetivo de garantir a execução do contrato de aluguel não se confunde com os valores decorrentes da locação. Contudo, havendo débito a ser quitado, é lícita a retenção do respectivo valor pelo locador, sobretudo quando possui natureza de garantia do negócio jurídico firmado entre as partes e o locador não se opõe. 6. Para a imposição da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil, exige-se a cobrança efetiva do valor já pago, além da prova da má-fé do credor. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1187739, 07338024620188070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 26/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PAGAMENTO ADMITIDO PELO CREDOR. INCONTROVERSO. CÁLCULOS INCORRETOS. AUSÊNCIA DE MÁ FÉ. 1. É indevida a cobrança de valores que o autor confirma já ter recebido. 2. A incidência da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil pressupõe da comprovação de má fé do demandante. 3. Deu-se parcial provimento ao apelo. (Acórdão 1050688, 20160610059988APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 5/10/2017. Pág.: 156/161), grifei No caso posto, os valores cobrados não foram adimplidos, não sendo razoável exigir a restituição em dobro de valores que sequer foram pagos. A dedução do valor atualizado da caução é incluída no cálculo após a apuração dos valores devidos, não havendo que se falar em cobrança indevida de valores. Diante do exposto, ausente os elementos autorizadores da medida liminar vindicada, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator